Tribunal: STJ
Processo: 0036185-71.2014.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675766 - PR(2024/0227668-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
CECILIA TROIB - PR105252
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO MACHADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
SOB
O

IRRETROATIVIDADE
DA

CPC/2015.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
LEI N. 14.195/2021.
PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da 1a Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por incidência das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que se reconheceu
a prescrição intercorrente, apesar de diligências do exequente, sob o argumento de
ausência de constrição patrimonial eficaz.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a prescrição
intercorrente e extinguiu o processo.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, sob o
e antes da vigência
CPC/2015
da
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a
Lei n. 14.195/2021,
demonstração de inércia ou desídia do exequente; e (ii) saber se há dissídio
Documento eletrônico VDA55101617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b1848009-acee-4fd3-89ed-ffa8ac5d7784

jurisprudencial quanto à necessidade de inércia do credor para a configuração da
prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prescrição intercorrente sob o
exige a comprovação de inércia ou
CPC/2015
desídia do exequente; atuação diligente, ainda que infrutífera, afasta sua
configuração.
7. A
não se aplica retroativamente, devendo respeitar-se o
Lei n. 14.195/2021
princípio do
e o
do CPC.
tempus regit actum
art. 14
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. A prescrição intercorrente sob o
demanda a
Tese de julgamento
CPC/2015
comprovação de inércia ou desídia do exequente; diligências infrutíferas afastam
sua configuração. 2. A
é irretroativa, aplicando-se apenas aos
Lei n. 14.195/2021
atos praticados após sua vigência.”
CC, arts. 206-A e 206 § 5o I; CPC, arts. 14 e 921 §
Dispositivos relevantes citados:
4o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, Recurso Especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
2.166.287/PR,
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
relator
1/12/2025;
2.090.626/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: b1848009-acee-4fd3-89ed-ffa8ac5d7784

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675766 - PR(2024/0227668-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
CECILIA TROIB - PR105252
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO MACHADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
SOB
O

IRRETROATIVIDADE
DA

CPC/2015.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
LEI N. 14.195/2021.
PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão da 1a Vice-Presidência do Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por incidência das
Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A controvérsia decorre de execução de título extrajudicial em que se reconheceu
a prescrição intercorrente, apesar de diligências do exequente, sob o argumento de
ausência de constrição patrimonial eficaz.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a prescrição
intercorrente e extinguiu o processo.
4. A Corte de origem manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, sob o
e antes da vigência
CPC/2015
da
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a
Lei n. 14.195/2021,
demonstração de inércia ou desídia do exequente; e (ii) saber se há dissídio
Documento eletrônico VDA54030092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 42f04f87-358f-4212-98c8-65de47f5dc81

jurisprudencial quanto à necessidade de inércia do credor para a configuração da
prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prescrição intercorrente sob o
exige a comprovação de inércia ou
CPC/2015
desídia do exequente; atuação diligente, ainda que infrutífera, afasta sua
configuração.
7. A
não se aplica retroativamente, devendo respeitar-se o
Lei n. 14.195/2021
princípio do
e o
do CPC.
tempus regit actum
art. 14
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
: “1. A prescrição intercorrente sob o
demanda a
Tese de julgamento
CPC/2015
comprovação de inércia ou desídia do exequente; diligências infrutíferas afastam
sua configuração. 2. A
é irretroativa, aplicando-se apenas aos
Lei n. 14.195/2021
atos praticados após sua vigência.”
CC, arts. 206-A e 206 § 5o I; CPC, arts. 14 e 921 §
Dispositivos relevantes citados:
4o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, Recurso Especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
2.166.287/PR,
STJ, Agravo Interno no Recurso Especial n.
relator
1/12/2025;
2.090.626/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024.
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra
decisão da 1a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
inadmitiu o recurso especial, ao fundamento de incidência das Súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alíneas
art. 105,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Décima Oitava
a
c
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento de
apelação cível interposta nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA54030092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 42f04f87-358f-4212-98c8-65de47f5dc81

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE RECONHECIDA, DE OFÍCIO, SEM ÔNUS PARA AS
PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CARACTERIZADA.
-A1. DO
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
ART. 206
CC/02.
DO DIREITO MATERIAL. INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE QUE SE INICIOU AOS 07.10.15. DILIGÊNCIAS
INFRUTÍFERAS IMPOSSIBILIDADE DE O PROCESSO SE ETERNIZAR.
PRECEDENTES. ADEMAIS, PENHORA DAS COTAS SOCIAIS DO
EXECUTADO QUE OCORREU QUANDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
JÁ ESTAVA CONSUMADA. - Sobre a prescrição intercorrente, a Medida
Provisória no. 1.040 de 29.03.2021, incluiu o disposto no
-A ao Código Civil
art. 206
dispondo que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da
pretensão”. - Nos termos do
§5o, inc. I, do Código Civil prescreve em 05
art. 206,
(cinco) anos a “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular. - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, não havendo a suspensão do processo, conta-se a prescrição intercorrente
após “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor
ou encontrados bens penhoráveis”, em analogia ao disposto no
§ 2o, da
art. 40,
- Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o
Lei 6.830/1980.
devedor ou encontrados bens penhoráveis, ou transcorrido o prazo ânuo judicial de
suspensão do processo, passa a correr o prazo para prescrição intercorrente que, por
sua vez, somente será interrompido com “a efetiva constrição patrimonial”, o que
não ocorreu no presente caso. - As diligências solicitadas em juízo, no caso, não são
capazes de interromper ou suspender a execução, notadamente porque o que se
exige para se evitar a prescrição não é a mera manifestação do exequente, mas a
concretização de atos que possam levar adiante o processo. Precedentes. -Ademais,
o primeiro ato processual capaz de interromper o prazo prescricional depois da
citação foi a penhora de cotas sociais do executado na empresa JFM – Comércio de
Joias, cujo termo foi expedido em 27.01.23, ou seja, quando aquele já tinha
transcorrido. Logo, a prescrição intercorrente está caracterizada. Apelação Cível não
provida.
Foram opostos embargos de declaração, rejeitados, sob o fundamento de
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, bem como de que a
pretensão deduzida configurava mero inconformismo com a solução adotada, com
aplicação do
do Código de Processo Civil.
art. 1.025
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a parte
recorrente aponta violação do
§ 4o, do Código de Processo Civil, na
art. 921,
Documento eletrônico VDA54030092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 42f04f87-358f-4212-98c8-65de47f5dc81

redação anterior à
sustentando que o reconhecimento da
Lei n. 14.195/2021,
prescrição intercorrente pressupõe a comprovação de inércia ou desídia do
exequente, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição
intercorrente reconhecida pelas instâncias ordinárias.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em execução de título extrajudicial ajuizada
em dezembro de 2014. O juízo de primeiro grau reconheceu, de ofício, a
prescrição intercorrente e extinguiu o feito. O Tribunal de origem manteve a
sentença, assentando que, a despeito das diversas manifestações da parte
exequente, não houve ato efetivo de constrição patrimonial apto a interromper o
prazo prescricional, o qual teria se consumado antes da penhora das cotas sociais
do executado.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação do
§ 4o,
art. 921,
do Código de Processo Civil, na redação anterior à
além de
Lei n. 14.195/2021,
dissídio jurisprudencial, sustentando que, sob o regime do Código de Processo
Civil de 2015, a prescrição intercorrente somente se caracteriza mediante a
demonstração de inércia ou desídia do credor, o que não teria ocorrido no caso
concreto.
Assiste razão à recorrente.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, sob a
égide do Código de Processo Civil de 2015, e em relação aos atos processuais
praticados antes da entrada em vigor da
a prescrição
Lei n. 14.195/2021,
intercorrente não se configura pelo simples decurso do tempo, sendo
imprescindível a comprovação de inércia ou desídia do exequente.
Documento eletrônico VDA54030092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 42f04f87-358f-4212-98c8-65de47f5dc81

A conduta proativa do credor na busca de bens do devedor, ainda que
infrutífera, afasta a caracterização da prescrição intercorrente, sendo vedada a
aplicação retroativa da sistemática introduzida pela
segundo a
Lei n. 14.195/2021,
qual somente a efetiva de penhora de bens enseja a interrupção do prazo da
prescrição intercorrente, em observância ao princípio do
e ao
tempus regit actum
do Código de Processo Civil.
art. 14
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. IRRETROATIVIDADE
DA LEI No 14.195/2021.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título
extrajudicial, considerando a ausência de inércia da parte exequente sob a vigência
do Código de Processo Civil de 2015, antes da entrada em vigor da
Lei no 14.195/2021.
2. A recorrente alegou violação dos artigos 206, § 5o, I, do Código Civil, e
921, III, e 927, III, do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial,
sustentando que os requerimentos infrutíferos para localização de bens não
interrompem ou suspendem o prazo prescricional, sendo necessária a extinção da
execução.
3. O Tribunal de origem concluiu pela diligência da parte exequente na busca
pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de inércia ou desídia,
conforme o regime jurídico vigente à época dos atos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição intercorrente
pode ser reconhecida em execução de título extrajudicial, considerando atos
processuais realizados sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, antes da
entrada em vigor da
e se a nova sistemática introduzida por essa
Lei no 14.195/2021,
lei pode ser aplicada retroativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o
mero lapso temporal para sua configuração.
6. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta
a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
Documento eletrônico VDA54030092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 42f04f87-358f-4212-98c8-65de47f5dc81

7. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da inércia
Lei no 14.195/2021,
do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao princípio do
tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil. Súmula 83/STJ.
8. A alteração das conclusões do Tribunal de origem demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente, sob o regime do Código de Processo Civil de
2015, exige a comprovação de inércia ou desídia do credor, sendo insuficiente o
mero lapso temporal para sua configuração.
2. A conduta proativa do credor na busca de bens, ainda que infrutífera, afasta
a caracterização de inércia ou desídia, impedindo o reconhecimento da prescrição
intercorrente.
3. A
que desvinculou a prescrição intercorrente da
Lei no 14.195/2021,
inércia do credor, não pode ser aplicada retroativamente, em respeito ao
princípio do tempus regit actum e ao artigo 14 do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CC,
§ 5o, I;
arts. 14, 921,
art. 206,
CPC/2015,
III, e 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Min. Marco Aurélio
REsp 1.604.412/SC,
Bellizze, Segunda Seção, DJe 22.08.2018; STJ,
Tema
REsp 1.340.553/RS,
Repetitivo 568; STJ,
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 2.090.768/PR,
DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no
Min. Humberto Martins,
AREsp 2.756.834/SC,
Terceira Turma, DJEN 15.08.2025.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.287/PR,
julgado em
DJEN de
grifo nosso.)
1/12/2025,
4/12/2025,

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015.
REGÊNCIA.
§ 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA
ART. 921,
PELA
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
LEI N. 14.195/2021.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do
exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.
2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é
irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da
lei.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83
do STJ).
Documento eletrônico VDA54030092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 42f04f87-358f-4212-98c8-65de47f5dc81

4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.090.626/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso.)
29/4/2024,
2/5/2024,
No caso em análise, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal
de origem, a parte exequente promoveu, de forma reiterada e contínua, diversas
diligências voltadas à localização de bens do devedor, valendo-se dos meios
executivos disponíveis ao longo da tramitação do feito. A despeito da ausência de
resultado útil imediato, não se verifica quadro de inércia ou abandono da execução.
Em suma, conclusão adotada pelo acórdão recorrido, ao reputar
irrelevante a conduta processual ativa do credor e reconhecer a prescrição
intercorrente com base exclusivamente na inexistência de constrição patrimonial
eficaz, importa em indevida aplicação retroativa da lógica normativa introduzida
pela
violando, assim, o
§ 4o, do Código de Processo
Lei n. 14.195/2021,
art. 921,
Civil, na sua redação original.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
e dar-lhe provimento, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição
intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54030092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:40
Código de Controle do Documento: 42f04f87-358f-4212-98c8-65de47f5dc81

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.675.766 / PR
Número Registro: 2024/0227668-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137323320248160019 00361857120148160019 137323320248160019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MADESHOPPING INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : CRISTIAN LUIZ MORAES - PR025855
MICHEL GUERIOS NETTO - PR036357
BIANCA FERRARI FANTINATTI - PR066455
HELISON DA SILVA CHIN LEMOS - PR039302
NATHALIE MURARI VIVAN - PR094426
CECILIA TROIB - PR105252
PATRICIA BAZEI - PR095963
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO MACHADO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: 51693911-11e9-4103-9020-36d6ec5cdb14

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: 51693911-11e9-4103-9020-36d6ec5cdb14